Tribunal: STF
Processo: RE 1342358
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. DIREITO ADQUIRIDO AO BENEFÍCIO MAIS VANTAJOSO. DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO MAIS FAVORÁVEL. ACÓRDÃO RECORRIDO CONFORME O TEMA 334 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
Relatório
    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Quarta Região:
    “PREVIDENCIÁRIO. DIREITO A MELHOR BENEFÍCIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MÉTODO DE CÁLCULO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 260 DO TFR. 1. Para atualizar a RMI da DIB ficta (e avaliar se conduz a um melhor benefício), não é possível desprezar-se os efeitos da aplicação da proporcionalidade no primeiro reajuste, ilegalidade contornada pela Súmula 260 do extinto Tribunal Federal de Recursos. 2. É devida, no cumprimento de títulos judiciais que determinam a retroação da data de início do benefício com base em direito adquirido ao melhor benefício, a aplicação do primeiro reajuste integral (Súmula 260 do TFR), ainda que não haja determinação expressa na decisão exequenda” (fl. 1, e-doc. 19).
    Os embargos de declaração opostos foram parcialmente acolhidos para fins de prequestionamento (e-docs. 35-36). 
    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. XXXV, LIV e LV do art. 5º da Constituição da República e o art. 58 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.
    Salienta que “o E. Tribunal negou-se a apreciar a tese defendida pelo recorrente no sentido de que o art. 58 do ADCT somente pode ser utilizado para o pagamento das diferenças devidas após se aferir o direito do segurado na DIB ficta. Em outras palavras, primeiro deve se verificar se a renda mensal inicial do benefício na DIB ficta é superior àquela concedida administrativamente, sendo que em caso negativo, como o dos autos, não há direito a revisão nos termos expressamente previstos no julgamento do RE 630.501” (fl. 4, e-doc. 41).
    Assevera que, “se a renda corrigida para a DIB original for inferior àquela implantada administrativamente, o segurado não possui direito a revisão uma vez que demonstrado que a autarquia deferiu o melhor benefício para o segurado mediante a aplicação da legislação vigente” (fl. 5, e-doc. 41).
    Ressalta que “a regra legal a ser apurada para tanto deveria ser aquela em vigor no momento da aquisição do direito, não podendo se valer de normas futuras (v. g. art. 58 do ADCT/1988) para aferir o direito. Estas regras futuras somente podem ser aplicadas de forma sucessiva, ou seja, após se verificar se a renda calculada com base em direito adquirido resultaria superior àquela deferida administrativamente” (fl. 6, e-doc. 41).
    Sustenta que “a decisão do E. STF [RE n. 630.501] restou violada pelo Acordão vergastado uma vez que autorizou expressamente a utilização do art. 58 do ADCT para aferir a nova renda, afrontando ainda a noção de direito adquirido e o ato jurídico perfeito de concessão do benefício de aposentadoria por tempo de serviço” (fl. 9, e-doc. 41).
    Acrescenta que o “acórdão recorrido viola o dispositivo constitucional ao mandar aplicar o artigo 58 na data da aquisição do direito (DIB fictícia) ao benefício, em vez da data do exercício do direito (DIB real)” (fl. 12, e-doc. 41).
    Pede o provimento do presente recurso extraordinário, “para o fim de reformar o acórdão recorrido, para julgar improcedente o pedido de revisão do benefício previdenciário. Se assim não entender a C. Turma, o INSS requer o acolhimento da prefacial de negativa de prestação jurisdicional, com a anulação da decisão que rejeitou os embargos de declaração, por afronta ao artigo 5º, da CF/88” (fl. 13, e-doc. 41).
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    3. Razão jurídica não assiste ao recorrente. 
    4. Na espécie vertente, o Tribunal de origem assentou:
    “Sobre o tema, para atualizar a RMI da DIB ficta (e avaliar se conduz a um melhor benefício), não é possível desprezar-se os efeitos da aplicação da proporcionalidade no primeiro reajuste, ilegalidade contornada pela Súmula 260 do extinto Tribunal Federal de Recursos. (…)
    Quando do julgamento do RE nº 630.501, a Min. Ellen Gracie fixou parâmetro para que seja admitida como melhor renda aquela calculada com base na DIB ficta. Segundo a Relatora, é necessário que a renda obtida a partir da DIB ficta atualizada seja superior à renda calculada na DER. Sendo assim, não admitido o primeiro reajuste integral, existirão casos em que evoluída até a DER, a renda será menor, e então o segurado não fará jus à revisão em razão do direito adquirido ao benefício mais vantajoso, mesmo que revisões tidas por legítimas, definidas em súmula ou outras decisões de caráter vinculante posteriores, garantam uma renda melhor. (…)
    Mais recentemente o RE 1153266, Relator Min. Luiz Fux, julgado em 14/09/2018, publicado em processo eletrônico DJe-195 divulgado em 17/09/2018, publicação em 18/09/2018, confirma que, que revisões posteriores como a ensejada pelo art. 58 do ADCT, não teria o condão de resultar possibilidade de execução do título: (…)
    Perceba-se que embora não se concorde com tal construção (dado que não há como se aplicar apenas índices de atualização monetária para atualizar um benefício previdenciário reposicionando-o na DER, por ficção ou criação de critério que não é o utilizado para a evolução dos benefícios, considerando-se ainda que se tivesse efetivamente sido deferido chegaria a valor superior), este critério de reajuste (art. 58 do ADCT) ou revisão difere da sistemática do primeiro reajuste integral, eis que é o primeiro reajuste integral é empregado em razão da ausência de atualização dos salários de contribuição para a apuração do salário de benefício com reflexos diretos na RMI e que foi instituído justamente para corrigir a defasagem na própria RMI (prejuízo causado na RMI pela sistemática adotada para atualização do PBC). 
    Aqui não se esta diante de mero reajuste futuro, mas a exemplo da recuperação dos tetos desprezados, de atualização desprezada e devida nos salários de contribuição que não foi feita à época da concessão e que deve ser restituída (integralizada a RMI) logo quando da primeira ocasião possível, ou seja, a ocasião do primeiro reajuste. 
    Desta forma, é necessário que se empregue o disposto na Súmula 5015105-79.2020.4.04.0000 40002106601 .V3 260 do TFR mesmo se questão não tenha sido objeto de exame na fase de conhecimento como forma de viabilizar concretamente o direito adquirido a melhor benefício” (fls. 1-5, e-doc. 20).
    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 630.501-RG, Tema 334, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Redator para o acórdão o Ministro Marco Aurélio, o Plenário do Supremo Tribunal concluiu:
    “APOSENTADORIA – PROVENTOS – CÁLCULO. Cumpre observar o quadro mais favorável ao beneficiário, pouco importando o decesso remuneratório ocorrido em data posterior ao implemento das condições legais. Considerações sobre o instituto do direito adquirido, na voz abalizada da relatora – ministra Ellen Gracie –, subscritas pela maioria” (DJe 21.2.2013).
    A Ministra Ellen Gracie, Relatora, afirmou:
    “Considerando a nova DIB e a evolução da renda com 1º reajuste integral, o valor do benefício, em 11/1980, seria de R$ 53.916,00, maior, portanto, que a RMI de concessão. Os efeitos reflexos para fins de aplicação do art. 58 do ADCT, por sua vez, também são positivos, porquanto a equivalência ao salário mínimo passaria de 8,15 para 9,31 salários. O aumento na renda mensal inicial tem repercussão na renda mensal atual, implicando sua revisão e pagamento de atrasados, observada a prescrição. 
    As considerações numéricas ora efetuadas são para fins exclusivos de exemplificação, não dispensando, por certo, a elaboração de cálculos por ocasião de liquidação de sentença e a solução das questões que eventualmente vierem a ser suscitadas quanto aos critérios que não constituem o objeto específico da questão, constitucional do direito adquirido ao melhor benefício, ora analisada”.
    O acórdão recorrido não divergiu da jurisprudência deste Supremo Tribunal, pelo que nada há a prover quanto às alegações do recorrente.
    5. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 15 de setembro de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora